Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708229-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE, EDSON DOS SANTOS ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, interposto pela TERRACAP, contra decisão monocrática proferida pelo Des. José Divino, relator à época, que não conheceu do recurso de apelação da agravante por intempestividade (ID 19403627/20131809). A Sexta Turma Cível, por sua vez, negou provimento ao agravo interno, razão pela qual se interpôs recurso especial, bem como o respectivo agravo diante da inadmissão deste (ID 22268473/23294900/24887328). O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e afastar a intempestividade da apelação interposta pela TERRACAP: anulou o acórdão impugnado e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que se prossiga no julgamento da apelação “como entender de direito” (ID 31086205). O Ministro consignou que a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento relativo ao caso de duplicidade de intimações: a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nesses termos, às partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos do STJ. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator